Tribunal: TJDFT
Processo: 0718627-12.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, e absolvê-lo do crime de ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato praticada no contexto da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se a alegação defensiva de agressões mútuas e de dúvida quanto à autoria impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. O depoimento da ofendida descreve de forma circunstanciada agressões físicas praticadas pelo réu, consistentes em empurrões, contenção violenta, imobilização forçada e tentativas de cabeçadas, condutas que configuram vias de fato.
5. A versão da vítima encontra respaldo em prova testemunhal independente, que confirmou a existência de lesões e o abalo emocional imediatamente após os fatos.
6. As lesões apresentadas pelo réu decorrem da reação defensiva da vítima durante a agressão, não caracterizando agressões recíprocas nem afastando a autoria delitiva.
7. O conjunto probatório é convergente e suficiente para afastar dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria, tornando inaplicável o princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, e 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 18.04.2017.